Tribunal: TJDFT
Processo: 0758633-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, por inadequação da via recursal.
A apelação foi interposta contra decisão que declarou a prescrição de duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a prescrição parcial de créditos em execução fiscal possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta.
III. Razões de decidir:
Conforme o art. 203, § 1o, do CPC/2015, somente se considera sentença o pronunciamento que extingue a fase cognitiva ou a execução.
A decisão combatida reconheceu a prescrição apenas quanto a parte dos créditos, determinando o prosseguimento da execução em relação aos demais, configurando-se decisão interlocutória.
O recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, conforme o art. 356, §5o, do CPC.
A simples utilização do termo "sentença" pelo juízo de origem não gera dúvida objetiva quanto à natureza do ato, pois o conteúdo e os efeitos da decisão são determinantes.
Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro, o que ocorre na hipótese, ante a clareza do regime recursal.
Precedentes desta Corte confirmam que decisões que extinguem parcialmente a execução, sem encerrá-la em sua totalidade, possuem natureza interlocutória e são impugnáveis por agravo de instrumento, vedada a interposição de apelação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.